Tribunal: TJBA
Processo: 8022073-14.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022073-14.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: IDELSON GOMES PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO VERÃO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO SEM RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DECISÃO VERGASTADA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DESTE INCIDENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO/AGRAVANTE PARA ADIMPLIR AS REFERIDAS VERBAS, NO PRAZO DE QUINZE DIAS. DESCUMPRIMENTO DO ART. 290, DO CPC. MATÉRIAS DE FUNDO SUSCITADAS NESTE RECURSO QUE DEVEM SER OBJETO DE APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO LUGAR, PELO JUIZ
A QUO.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8022073-14.2020.8.05.0000
, da Comarca de Guanambi, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como agravados
IDELSON GOMES PEREIRA e ESPÓLIO DE URCINO ALVES PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.